Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENSAGEM WHATSAPP. CONTEÚDO NÃO NEGADO. ATA NOTARIAL DISPENSADA. APLICAÇÃO DO ART. 315 DO CPC. AÇÃO PENAL EXTINTA. SUSPENSÃO INDEVIDA. REJEIÇÃO DA DENUNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS RESPONSABILIDADES CIVIL E PENAL. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inoportuno tratar da suspensão do processo prevista no art. 315 do Código de Processo Civil se a queixa-crime oferecida pela recorrida foi rejeitada e está extinta a ação penal.
2. Mensagens de WhatsApp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o conteúdo não foi negado pelo recorrente que usou do mesmo meio de prova para infirmar as alegações da autora. Preliminar rejeitada.
3. Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, a absolvição no juízo criminal vincula o juízo cível somente quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar que o acusado não é o seu autor. A extinção da punibilidade pela rejeição da queixa-crime não se insere entre as hipóteses vinculativas e, bem por isso, é irrelevante para a solução da demanda.
4. Transpõe as fronteiras do direito de expressão e de crítica, consagrados no art. 5o, inc. IV e IX, da Constituição Federal, e configura dano moral a veiculação de mensagens ofensivas à honra e a imagem da autora em grupo de WhatsApp dos moradores da quadra onde a ofendida é prefeita (trairagem, ditadora da quadra, inimiga da coletividade, desafeta dos moradores, aventureira no cargo) .
5. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da compensação dos danos morais em R$ 3.000,00, conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.